Tribunal: TJSP
Processo: 2254274-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
r, do crédito da autora decorrente do arrendamento firmado entre as rés – Taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, mitigada no julgamento do REsp 1.696.396 pela Corte Especial do STJ – Decisão em descompasso com o pedido deduzido na inicial, mais abrangente, envolvendo a cobrança da parte devida à autora até o término do denominado "subcontrato" firmado entre as rés – Prova documental indicativa de que o arrendamento prosseguiu para além da data fixada no "decisum" – Término efetivo do arrendamento não apurado até aqui – Fato a ser apurado no curso da instrução – Questão relativa ao valor devido à autora, à razão de 20% de todos os valores pagos pela Port Con às demais rés que não foi objeto da decisão atacada, por isso que não pode ser conhecida pelo Tribunal – Agravo de instrumento provido, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254274-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 02/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Móvel

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

02/02/2021

Ementa:
COBRANÇA – Arrendamento de maquinário industrial – Decisão que delimitou ao período de 01.03.2005 a 01.02.2010 a apuração, pela perícia contábil complementar, do crédito da autora decorrente do arrendamento firmado entre as rés – Taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, mitigada no julgamento do REsp 1.696.396 pela Corte Especial do STJ – Decisão em descompasso com o pedido deduzido na

Ementa:
COBRANÇA – Arrendamento de maquinário industrial – Decisão que delimitou ao período de 01.03.2005 a 01.02.2010 a apuração, pela perícia contábil complementar, do crédito da autora decorrente do arrendamento firmado entre as rés – Taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, mitigada no julgamento do REsp 1.696.396 pela Corte Especial do STJ – Decisão em descompasso com o pedido deduzido na inicial, mais abrangente, envolvendo a cobrança da parte devida à autora até o término do denominado "subcontrato" firmado entre as rés – Prova documental indicativa de que o arrendamento prosseguiu para além da data fixada no "decisum" – Término efetivo do arrendamento não apurado até aqui – Fato a ser apurado no curso da instrução – Questão relativa ao valor devido à autora, à razão de 20% de todos os valores pagos pela Port Con às demais rés que não foi objeto da decisão atacada, por isso que não pode ser conhecida pelo Tribunal – Agravo de instrumento provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254274-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VIVIANE GERASSI, são agravados IVONE LIMA GERASSI, VALERIA GERASSI,
ANARELA GERASSI, MARIELA GERASSI e PORT CON CONSTRUTORA
LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, deram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E
MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254274-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.844 – FAMR
2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254274-95.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DA LAPA
AGRAVANTE: VIVIANE GERASSI
AGRAVADOS: IVONE LIMA GERASSI E OUTROS
VOTO No 41.844
COBRANÇA
Arrendamento de maquinário industrial

Decisão que delimitou ao período de 01.03.2005 a 01.02.2010 a
apuração, pela perícia contábil complementar, do crédito da
autora decorrente do arrendamento firmado entre as rés

Taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, mitigada no
julgamento do REsp 1.696.396 pela Corte Especial do STJ

Decisão em descompasso com o pedido deduzido na inicial,
mais abrangente, envolvendo a cobrança da parte devida à
autora até o término do denominado “subcontrato” firmado
entre as rés
Prova documental indicativa de que o
arrendamento prosseguiu para além da data fixada no
“decisum”
Término efetivo do arrendamento não apurado
até aqui
Fato a ser apurado no curso da instrução

Questão relativa ao valor devido à autora, à razão de 20% de
todos os valores pagos pela Port Con às demais rés que não
foi objeto da decisão atacada, por isso que não pode ser
conhecida pelo Tribunal Agravo de instrumento provido, na
parte conhecida.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação de cobrança derivada de contrato de
arrendamento de maquinário industrial, indeferiu o pedido da autora, ora
agravante, de ampliação dos limites da lide e determinou a remessa dos autos ao
perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254274-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.844 – FAMR
3/6
A agravante alega que a decisão não considerou o prazo de
vigência do contrato de locação dos bens, que encerrou em dezembro de 2010,
tampouco os documentos tardiamente apresentados pelas próprias agravadas,
indicativos de que os bens continuaram sublocados à PORT CON até, no mínimo,
o ano de 2014 (fls. 2.053 e 2.580). Salienta que o juízo singular, ao que parece,
entende que seu crédito corresponde à sua participação social na PAVI-OBRAS
(6,25% - item “A”, § 35), inferior até mesmo ao percentual apresentado pelas
agravadas (12,5% - item “b). Ressalta, ainda, que as agravadas admitiram que os
bens permanecem na sede da PORT CON, não sendo crível que não estão
sendo utilizados, de modo que devem ser apurados os valores pagos pela PORT
CON às agravadas e à empresa por elas constituídas (ERG), até os dias atuais.
Assinala que, ao contrário do que constou na decisão atacada, postulou na inicial
o recebimento dos valores que viessem a ser recebidos pelas agravadas no curso
do processo. Sustenta que não estabeleceu limite temporal ao seu pedido,
tampouco o submeteu ao período de vigência do contrato de locação que, em
qualquer caso, teve sua vigência prorrogada. Salienta que, em março de 2017, a
agravada PORT CON informou que os bens permaneciam em sua sede, gerando,
inclusive, ônus para sua acomodação e conservação (fl. 2.127), sendo certo que,
até o momento, nenhuma das agravadas informou o encerramento da locação e
a retirada dos bens da PORT CON e devolução à PAVI-OBRAS, do que infere
que o contrato de locação pactuado entre as agravadas e a PAVI-OBRAS
continua vigente por prazo indeterminado. Realça que, até ser proferida a decisão
guerreada, que limitou a apuração dos valores que lhes são devidos ao período
entre março de 2005 e fevereiro de 2010, as agravadas jamais afirmaram que o
contrato de locação teria se encerrado em fevereiro de 2010, tampouco pediram,
em caráter subsidiário, que os valores cobrados ficassem adstritos a este
período. No que toca ao percentual que deve ser considerado para apuração do
débito, anota que os bens foram arrendados para as cinco arrendatárias em
partes iguais, fazendo jus, portanto, a 20% dos aluguéis pagos pela PORT CON,
sendo irrelevante a extensão do seu capital social para determinar o percentual
que lhe cabe pela exploração dos bens. Pede o provimento do agravo para que
seja determinada a apuração do débito desde 1o de março de 2005 até o final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254274-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.844 – FAMR
4/6
processo ou, subsidiariamente, até 22 de março de 2017 (fl. 2.217), bem como
para que o perito considere em seu cálculo, para fins da apuração da dívida, 20%
dos valores pagos pela PORT CON às agravadas e à ERG.
A agravante juntou cópia das procurações outorgadas aos
advogados dos agravados, conforme determinado.
Os agravados ofertaram contraminuta, com preliminar de
inadmissibilidade do recurso por investir contra decisão não inserida no rol do
artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
A agravante se manifestou sobre a contraminuta.
É o relatório.
Não vinga a preliminar suscitada pelos agravados na
contraminuta.
Com efeito, em conta o que foi decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça, não pode pairar mais dúvida sobre ser cabível o agravo de
instrumento na espécie que, por isso, deve ser conhecido, certo que o rol do
artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não é taxativo, como já decidido
naquela Corte (Corte Especial, REsp 1.696.396).
A questão envolvendo a extensão e os limites da perícia
contábil, que foi determinada com vistas à apuração do crédito da autora, ora
agravante, é daquelas que autoriza a mitigação alvitrada, pois de nada adiantará
examiná-la na sentença, impondo-se seu exame de imediato.
Portanto, o agravo deve ser conhecido. Mas, apenas, em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254274-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.844 – FAMR
5/6
Isto porque o “decisum” atacado não cuidou da questão
relativa ao percentual devido à agravante, de forma que a solução dela deverá
ser objeto de nova decisão em primeiro grau, prematuro seu exame neste
julgamento, que deve se pautar, tão somente, pela solução da questão relativa à
abrangência do pedido formulado na inicial.
O pedido que a agravante formulou na petição inicial tem o
seguinte teor:
(...)
Ao
final,
requer-se
sejam
julgados
totalmente
procedentes, para o fim de condená-los ao pagamento do valor correspondente a
20% sob o montante total até agora recebido pelas quatro primeiras rés, além do
mesmo percentual sob o valor correspondente aos pagamentos mensais
realizados durante o curso da ação até o término do “subcontrato” (fl. 46, deste
instrumento, item 19, da petição inicial).
Bem se vê, portanto, que o “decisum” atacado, ao limitar a
lide ao período compreendido entre 01.03.2005 e 01.02.2010 (fl. 2583, deste
instrumento), apartou-se do pedido inicial, sobretudo porque, pelos termos do
instrumento reproduzido a fls. 2108/2112, deste agravo de instrumento, o contrato
de locação de arrendamento de máquinas e veículos foi rescindido formalmente a
partir de 13.01.2014, a partir de quando, como expressamente consignado na
cláusula 04, foi restituída à empresa constituída pelas agravadas (ERG
INTERMEDIAÇÃO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.) a posse de todos os
bens que constituíam objeto da locação.
A perícia contábil já realizada cuidou da apuração relativa ao
período até 30.12.2010, com o perito louvado pelo juízo considerando que essa
era a última data de término “prevista” do contato de arrendamento, de forma que
a análise de período posterior dependia de determinação do juiz.
Veja-se que, ao contrário do entendimento adotado no
“decisum” guerreado, ainda em 2013 e 2014 a agravada PORT CON pagou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254274-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.844 – FAMR
6/6
alugueis à ERG, conforme se extrai dos documentos de fls. 2062/2085.
E a despeito do referido instrumento de rescisão do contrato
de arrendamento prever que tal ocorreria a 13.01.2014, há documentos nos autos
indicando que pelo menos algumas máquinas e equipamentos ainda
permaneceram com a PORT CON, não se sabendo se mediante o pagamento de
aluguel, de como é exemplo o recibo de fl. 2370/2371, datado de dezembro de
2014.
Corolário do exposto é que a perícia complementar deverá
abranger todo o período em que subsistiu o “subcontrato” ou contrato de
arrendamento firmado entre as agravadas, aí incluída a empresa constituída
pelas agravadas, pessoas físicas, tal como postulado na inicial, certo que
enquanto houve pagamento de aluguel, locação subsistiu, cabendo ao perito
apurar pelo exame da contabilidade das empresas até quando isso ocorreu.
Isto posto, voto pelo conhecimento em parte do agravo e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento para, reformando a decisão atacada,
determinar que a perícia complementar deverá abranger todo o período em que
subsistiu o “subcontrato” ou contrato de arrendamento firmado entre as
agravadas, aí incluída a empresa constituída pelas agravadas, pessoas físicas,
tal como postulado na inicial, certo que enquanto houve pagamento de aluguel
subsistiu o interesse da agravante na percepção da sua parte, cabendo ao perito
apurar pelo exame da contabilidade das empresas até quando isso ocorreu.
SÁ DUARTE
Relator